Tribunal: STF
Processo: Rcl 78391
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL PELO TEMA 1389 A PROCESSO EM QUE A DISCUSSÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO ESTÁ PRECLUSA. INVIABILIDADE. SÚMULA 734. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato agravado que não suspendeu o processo no âmbito do Tema 1389.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A preclusão da matéria no processo originário torna inviável seu questionamento em sede de reclamação posterior. Incidência da Súmula 734.



    4. Pelas mesmas razões incabível aferir o cabimento da reclamação com base no Tema 725 e demais paradigmas invocados.



    5. A ação de reclamação é instrumento processual para a tutela da autoridade das decisões, de modo que ela é garantia do Tema 1.389, não seu objeto, não sendo afetada por sua ordem de sobrestamento.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.